Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/8 (UM OITAVO). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. IMPACTO SIGNIFICATIVO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPROVIMENTO.
1. A aplicação da fração de aumento na primeira fase da dosimetria da pena não se limita a critérios matemáticos rígidos, como 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, sendo possível a adoção de fração superior quando houver fundamentação idônea que justifique a medida, consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. No caso concreto, a fração superior a 1/8 (um oitavo) foi adotada em razão das consequências negativas significativas sofridas pela vítima e sua família, que extrapolaram os efeitos típicos do tipo penal, justificando a exasperação aplicada.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal admite a aplicação de fração diversa quando devidamente fundamentada, conforme precedentes que destacam a discricionariedade fundamentada do julgador. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/9/2022).
4. Recurso desprovido.